Tribunal: TCU
Processo: 016.288/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Flaubert Torres Filho, representante legal contra o Acórdão 8664/2020-TCU-2a Câmara - RC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em fase de análise de embargos de declaração opostos pelo Sr. Flaubert Torres Filho, na qualidade de Prefeito de Viçosa/AL, em face do Acórdão 8664/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável e o condenou à reparação de dano ao erário e ao pagamento de multa, por entender ter havido irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1.781/09 firmado com o Ministério do Turismo, com repasses de verbas federais no valor de R$ 120.000,00, para o apoio à realização do "Natal da Paz" de 24 a 25/12/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU), conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de declarar a nulidade da citação do Sr. Flaubert Torres Filho e, por consequência, a nulidade do Acórdão 8664/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. orientar a Segecex no sentido de que observe os procedimentos descritos no voto que fundamenta esta deliberação, nas hipóteses em que os Correios devolverem a comunicação processual com a inscrição "não procurado". 9.3. restituir os autos à SecexTCE, para a reinstrução deste processo, escoimado das nulidades ora declaradas.